Tribunal: TJMT
Processo: 1011979-95.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011979-95.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 510, CUJO O CAPUT FOI ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 518/2013 QUE
“DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO”
– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INEXISTÊNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E SIM A NÃO APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO – LEI QUE PREVÊ REALINHAMENTOS SALARIAIS POR 10 ANOS – PLANOS PLURIANUAIS E MANDATOS ELETIVOS VIOLADOS EM FACE DO DECÊNDIO – LEI PROMULGADA NO FINAL DE 2013 COM REPERCUSSÃO ATÉ 2023 – ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INEXISTENTES – TEMPO SUPERIOR À VIGÊNCIA DA LOA, LDO E PPA – INTERESSES POLÍTICOS NA APROVAÇÃO DA NORMA – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – EFEITOS A PARTIR DE 2018 – RESGUARDANDO,
ENTRETANTO, OS REAJUSTES JÁ IMPLEMENTADOS, ATÉ 2017, INCLUSIVE
–
AÇÃO PROCEDENTE.

Desconsiderados os argumentos de ausência de prévia dotação orçamentária e, ainda, os elementos fático-probatórios trazidos aos autos, com finalidade ilustrativa, mesmo assim se manteria a acusação de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº. 510, de 11 de novembro de 2013 (com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº. 518/2013),
por conta do prazo decenal
, excessivamente longo, dos efeitos financeiros do dispositivo. Ainda que houvesse prévia dotação orçamentária à época e ainda que não se invocasse qualquer documento, mesmo assim
se mostraria indispensável ao Judiciário responder se é constitucional, ou não, a Lei que prevê aumento escalonado em 10 (dez) anos
, transpassando vários planos plurianuais e mandatos eletivos, com efeitos financeiros preponderantemente futuros?

Superada as alegações de ausência de prévia dotação orçamentária e estudo de impacto orçamentário, restaria que o referido prazo decenal é excessivamente longo, superior à vigência das leis orçamentárias menores (“LOA” e “LDO”) e, inclusive, do plano plurianual (“PPA”), de duração quadrienal.

A situação se mostra grave, eis que a conduta estatal pretérita buscava ganhos políticos momentâneos e instantâneos, como possivelmente ocorreu neste caso (edição das Leis em novembro e dezembro de 2013, há poucos meses do pleito eleitoral à época vindouro, isto é, 2014), em franco desprestígio à moralidade administrativa (CF, art. 37; CE/MT, arts. 3º, IV, e 129).

A simples previsão de dever ou obrigação, por certa gestão, a ser objeto de cumprimento no mandato da próxima gestão não significa inconstitucionalidade por si só, mas o dever ou a obrigação
não só adentrou sobre gestão estadual então vindoura (2015-2018), como também a atravessou completamente, como também atravessará a gestão ora em andamento (2019-2022) e chegará à subsequente
(2023-2026, em seu primeiro ano), em período
excessivamente longo
, sendo que o
verdadeiro impacto
veio a recair, preponderante e majoritariamente, sobre gestões alheias/futuras (2015 em diante).

Por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a partir de 2018, resguardando-se os reajustes já implementados anteriores ao ano mencionado, até 2017, tendo-se em vista que os servidores beneficiários dos direitos conferidos pelo dispositivo reprochado, receberam de boa-fé,
o reajuste salarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do artigo 1º, da Lei Complementar n. 510, de 11 de novembro de 2013, cujo o
caput
foi alterado pela Lei Complementar Estadual n. 518/2013, que dispõe sobre a
reestruturação dos subsídios dos Profissionais de Educação Básica do Estado de Mato Grosso
, por entender que foram previstos realinhamentos anuais nos vencimentos dos Profissionais e Especialistas da Educação, ao longo de 10 (dez) anos, a contar de 2014, sem que se houvesse qualquer estudo de impacto orçamentário quando da elaboração da norma.

Narra a exordial que tal inovação legislativa prevê o aumento da remuneração dos servidores sem prévia dotação orçamentária e por um período excessivo de 10 (dez) anos, em descompasso com a previsão constante no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Afirma-se que de acordo com o artigo 167, § 1º, incisos I e II, da Constituição Estadual, bem como o artigo 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, qualquer aumento de remuneração dos servidores públicos somente poderá ser concedido se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender a todas as projeções de despesa de pessoal. A norma prevista no artigo 1º da Lei Complementar Estadual n° 510/2013, ao prever aumentos anuais e sucessivos, a serem aplicados durante o período de 10 (dez) anos, não atendeu aos requisitos constitucionais, impondo-se o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

Assevera-se que é inegável que os requisitos constitucionais referentes à obrigatoriedade de prévia constatação da existência de dotação orçamentária suficiente para fazer frente às projeções de despesa de pessoal não foram atendidos, gerando desequilíbrio nas contas públicas, e iniciando movimento que acabou por culminar na decretação de calamidade financeira em 2019.

Portanto o Procurador Geral de Justiça objetiva a declaração da inconstitucionalidade da norma ao argumento de que a referida Lei não se fez acompanhar de prévia dotação orçamentária e estudo de impacto orçamentário, violando-se, com isso, exigências constitucionais expressas (CF, art. 167; CE/MT, art. 169), além de que o referido prazo decenal é excessivamente longo, superior à vigência das leis orçamentárias menores (“LOA” e “LDO”) e, inclusive, do plano plurianual (“PPA”), de duração quadrienal – o instrumento orçamentário de maior duração em nosso ordenamento jurídico, ressaltando-se que o PPA vigente à época (2012-2015) teria vigência por apenas mais 2 (dois) anos, aproximadamente, ao passo que os efeitos financeiros da citada Lei Complementar ultrapassaria, também, os planos plurianuais de 2016-2019 e, ainda, 2020-2023, durante 3 (três) legislaturas diversas (2015-2018, 2019-2022 e 2023-2026).

Para ilustrar tais pontos, apontou-se a existência de várias evidências das consequências deletérias decorrentes da Lei Complementar em questão, constantes de estudo técnico do Tribunal de Contas, relatórios resumidos de execução orçamentária, notícia jornalística e afins.

Pede a concessão da liminar, de plano, para que sejam suspensos liminarmente os efeitos do artigo 1º, da Lei Complementar Estadual n. 510, de novembro de 2013, com
caput
com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 518/2013, eis que mantendo a lei da forma como está, sem a sustação dos seus efeitos, ensejando manifestações e greves nos próximos 05 (cinco) anos sem qualquer resultado profícuo, numa eterna queda de braço entre os servidores, que tentam fazer valer lei inconstitucional, e o Estado, que já há muito extrapolou o limite de gastos com pessoal e, consequentemente, a capacidade para contrair novas despesas dessa natureza (id. 10964492).

Outrossim, considerando-se o lapso temporal transcorrido desde a vigência da norma que ora se busca tirar do plano jurídico, não se trata de caso de excepcional urgência viabilizadora da submissão do pedido de medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou o ato normativo impugnado (art. 10, §3º, da Lei nº 9.868/1999), determinou-se a manifestação dos interessados, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Governo do Estado de Mato Grosso (id. 11551969)

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio da sua Procuradoria, arguiu preliminarmente pelo não conhecimento da ação, ao fundamento de que a ausência de dotação orçamentária prévia não autoriza a declaração de inconstitucionalidade de lei, mas tão somente a sua não aplicação no exercício financeiro. Ainda, aduz ser inadmissível o cotejo, no âmbito do controle concentrado, de notas técnicas, matérias jornalísticas e relatórios técnicos. No mérito, concluiu alegando estar ausente os requisitos necessários ao deferimento da medida cautelar, e, nesse ponto, relata para o perigo da irreversibilidade da medida e que a norma já produziu efeitos por mais de 05 (cinco) anos (id. 13029477).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral do Estado, afasta a preliminar de não conhecimento da ação, pois os argumentos trazidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso atingem apenas uma das várias razões expostas na inicial e, ainda, esclarece que é aberta a causa de pedir na ação direta de inconstitucionalidade. No mérito, afirma que a inovação legislativa se revela em imposição de obrigação a período de outro gestor público, causando constrangimento ao princípio da alternância de poderes e abalando, consequentemente, o princípio da república (art. 1º, da CE/MT) e da moralidade (arts. 3º, inciso IV e 129, da CE/MT). Também defende que a lei guerreada viola o princípio da segurança jurídica e do equilíbrio orçamentário-fiscal, vez que projeta obrigação ao Estado em perídio excessivamente longo. Por fim, conclui requerendo o deferimento parcial da medida cautelar tão somente para impedir a produção dos efeitos futuros da norma ainda não efetivados, respeitando-se, em todo o caso, os reajustes salarias já implementados, em prestígio ao princípio da confiança e do planejamento individual familiar e considerando a natureza alimentar da verba (id. 14075486).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifesta para que seja deferida a medida cautelar no sentido de impedir tão somente que a lei produza efeitos futuros (
ex nunc
), resguardando-se os reajustes já implementados em prestígio ao princípio da boa-fé e da natureza alimentícia dos valores recebidos (id. 32495456).

A liminar pleiteada restou indeferida, pois a lei impugnada encontra-se vigente desde 2014, sem oposição do Poder Executivo, ou seja, a própria administração, ao que parece, se ajustou a Lei, não havendo nenhum assombro financeiro à Administração Pública. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade das alegações, bem como a urgência ou perigo de dano (id. 61163459).

A Procuradoria Geral do Estado,
ratificou integralmente a manifestação anterior (id. 14075490), pela parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade, para sustar a implementação dos efeitos jurídicos posteriores decorrentes do art. 1º da Lei Complementar Estadual 510/2013, resguardando-se os acréscimos remuneratórios já implementados até o julgamento da ação (modulação de efeitos da decisão) (id. 64749494).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio da sua Procuradoria,
defendeu a improcedência da ação, argumentando que
“a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro”
(id. 64770966, pág. 5) e, ainda, aduziu que
“a norma em questão já produziu efeitos por mais de 07 (sete) anos ininterruptos, incorporando-se ao planejamento orçamentário do Estado de Mato Grosso e, contribuindo, dessa forma, para o exaurimento/diluição de eventuais distorções, uma vez superados mais de 70% dos realinhamentos previstos, questão tal que afasta qualquer afronta ao parâmetro veiculado na presente ADI”
(id. 64770966, p. 10).

A Procuradoria Geral do Estado anexou documentação, encaminhado pela Secretaria de Estado de Educação (id. 66910972 e 66910974).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pela procedência da presente ação com modulação dos efeitos (
ex nunc
), resguardando-se os reajustes já implementados, em prestígio ao princípio da boa-fé e levando-se em conta a natureza alimentícia dos valores recebidos (id. 68106455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do artigo 1º, da lei Complementar n. 510, de 11 de novembro de 2013, cujo o
caput
foi alterado pela Lei Complementar Estadual n. 518/2013, que dispõe sobre a reestruturação dos subsídios dos Profissionais de Educação Básica do Estado de Mato Grosso, por entender que foram previstos realinhamentos anuais nos vencimentos dos Profissionais e Especialistas da Educação, ao longo de 10 (dez) anos, a contar de 2014, sem que se houvesse qualquer estudo de impacto orçamentário quando da elaboração da norma.

Quando da análise da liminar consignou-se que:

“...

Contudo, a lei impugnada encontra-se vigente desde 2014, sem oposição do Poder Executivo, ou seja, a própria administração, ao que parece, se ajustou a Lei. Ademais, o próximo realinhamento será somente no mês de maio de 2021.

Assim, não há nenhum assombro financeiro à Administração Pública. Desta forma, merece melhor estudo o tema posto nesta ação, mesmo proque o efeito seria ex nunc.

Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade das alegações, bem como a urgência ou perigo de dano.

Assim, evidente, a inexistência de urgência que autorize a suspensão cautelar do dispositivo dos dispositivos, quando já decorrido considerável lapso temporal desde a edição do ato impugnado.

Corroborando o raciocínio, há julgado deste Sodalício:

“... Não constatados os requisitos exigidos para a concessão da liminar – fumus boni iuris e o periculum in mora – haja vista que o dispositivo da lei municipal questionado já está em vigor há mais de 8 (oito) anos, e é medida excepcional, a ser considerada no processo de progressão por classe, apenas, na hipótese de inércia da Administração Pública, inviável é a concessão da medida cautelar.”
(N.U 0032386-47.2016.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/06/2016, Publicado no DJE 06/07/2016).

“[...] A medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a presença, concomitante, dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, não restando configurada a urgência que caracteriza esse último requisito, quando a norma impugnada possui vigência de longa data.”
(TJMT – ADI 145104/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/05/2014, Publicado no DJE 13/05/2014).

Assevero que, se eventualmente deferida a medida pretendida os efeitos deveriam ser modulados nos efeitos ex nunc, eis que as verbas recebidas a título de subsídios possuem natureza alimentícia, de modo que, uma vez incorporadas de boa-fé ao patrimônio do servidor, são impassíveis de serem restituídas e, apenas no ano vindouro poderá importar em consequência para a Administração Estadual.

Por último, ressalto que foi anexado aos presentes autos parte da tramitação do projeto de lei no Poder Executivo, porém, nesta fase, não demonstrou a ausência de estudo de impacto financeiro ou da prévia dotação orçamentária, bem como certidão para demonstrar a alegação de não realização. Igualmente, não foi juntado integral o Processo legislativo na Casa de Leis.

Com estas considerações,
indefiro a liminar
vindicada pelo requerente e, por consequência,
mantenho os efeitos
do artigo 1º, da Lei Complementar n. 510, de 11 de novembro de 2013, cujo o caput foi alterado pela Lei Complementar Estadual n. 518/2013, até que a questão seja sopesada e julgada em relação ao seu mérito, pelo colendo Órgão Especial deste sodalício mato-grossense...”
(id. 61163459).

Neste momento, passamos a adentrar ao mérito da pretensão, com a maturidade processual.

O dispositivo impugnado dispõe que:

“Art. 1º Os subsídios dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, criados pela Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, bem como os vencimentos dos Especialistas de Educação,
serão realinhados sobre as atuais tabelas, a título de ganho real, nos percentuais e datas, a seguir relacionados
, da seguinte forma: (Nova redação dada pela LC 518/13)

I - a partir de 1º de março de 2014, em 5% (cinco por cento);

II - a partir de 1º de maio de 2015, em 6% (seis por cento);

III - a partir de 1º de maio de 2016, em 7% (sete por cento);

IV - a partir de 1º de maio de 2017, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento);

V - a partir de 1º de maio de 2018, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento);

VI - a partir de 1º de maio de 2019, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento);

VII - a partir de 1º de maio de 2020, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento);

VIII - a partir de 1º de maio de 2021, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento);

IX - a partir de 1º de maio de 2022, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento);

X - a partir de 1º de maio de 2023, em 7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento).

Parágrafo único. Fica assegurado o Piso Salarial Nacional dos Trabalhadores da Educação, caso seu valor seja superior ao decorrente da aplicação dos índices de correção previstos neste artigo.”

Inicialmente, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, através da sua Procuradoria, ao fazer a defesa da norma ora impugnada, arguiu que a falta de prévia dotação orçamentária não tem o condão de ensejar a inconstitucionalidade da lei, mas tão somente a sua não aplicação no exercício financeiro corrente.

Entretanto, a mencionada arguição já restou superada quando da análise liminar da presente ação direta de inconstitucionalidade, eis que ainda que houvesse prévia dotação orçamentária à época da elaboração da norma, mesmo assim
se mostraria indispensável ao Judiciário responder se é constitucional, ou não, a Lei que prevê aumento escalonado em 10 (dez) anos
, transpassando vários planos plurianuais e mandatos eletivos, com efeitos financeiros preponderantemente futuros?

Ademais, consignou-se no acórdão que:

“... Observa-se que desconsiderados os argumentos de ausência de prévia dotação orçamentária (da qual se extrairia mero controle de legalidade) e, ainda, os elementos fático-probatórios trazidos aos autos, com finalidade ilustrativa, mesmo assim se manteria a acusação de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº. 510, de 11 de novembro de 2013 (com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº. 518/2013),
por conta do prazo decenal
, excessivamente longo, dos efeitos financeiros da daquele dispositivo.

Ainda, mostra-se conveniente salientar que as ações de controle abstratos de constitucionalidade trazem consigo causa de pedir aberta, fazendo com que este egrégio Tribunal, quando do exame da constitucionalidade, ou não, do dispositivo legal em questão, tenha que analisar e confrontar a Lei Complementar Estadual em questão com a Constituição por inteira, inclusive em relação a normas (regras e princípios) não invocadas na petição inicial, mas que se mostrarem pertinentes.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito:

“A causa de pedir, no controle objetivo de normas, é aberta, o que significa dizer que a adequação ou não de determinado texto normativo é realizada em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da edição do dispositivo legal. Assim, caso declarada a constitucionalidade de uma norma, consideram-se repelidos todos e quaisquer fundamentos no sentido da sua inconstitucionalidade, e vice-versa.” (ADI 5180 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)

Portanto, ainda que se tivesse imputado a pecha de inconstitucionalidade tão-somente por conta da ausência de prévia dotação orçamentária – o que não é o caso –, mesmo assim não só se admitiria, como se exigiria o julgamento por conta da existência de outras normas constitucionais aplicáveis ao caso.

Ademais, não se está a tratar de simples falta de dotação orçamentária prévia, mas é caso de legislação que cria obrigação aos futuros gestores estaduais em prazo excessivamente longo – 10 (dez) anos – transpassando todos os prazos de duração das leis orçamentárias e correndo a estrutura do ordenamento constitucional. Ainda, é entendimento consolidado no Pretório Excelso a fixação da causa aberta do pedido no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, de modo que o Poder Judiciário, quando atua no exercício do controle de constitucionalidade, não está adstrito às violações apontados na inicial, mas confronta a lei guerreada com o todo o corpo constitucional, em prestígio ao princípio da unidade da Constituição.

Por fim, a Assembleia Legislativa argumenta que diversos documentos anexados aos autos, tais como notas técnicas, matérias jornalísticas, relatórios técnicos, peças orçamentárias, não são passíveis de serem analisados na ação direta, argumentando que o controle concentrado não admite análise casuística.

Não obstante aos argumentos da Casa de Leis tais documentos não afiguram como norma objeto no controle concentrado de constitucionalidade, mas apenas servem de aporte probatório com a finalidade de revelar a situação de calamidade financeira gerada pela inovação legislativa ora combatida. Assim, não se está a fazer confronto de constitucionalidade da lei com esses documentos, mas é certo que os vícios de inconstitucionalidade são apontados em relação a própria Carta Estadual e são descritos, pormenorizadamente, quais desses dispositivos estão sendo violados.

O eminente Procurador Geral de Justiça objetiva a declaração da inconstitucionalidade da norma ao argumento de que
a referida Lei não se fez acompanhar de prévia dotação orçamentária e estudo de impacto orçamentário, violando-se, com isso, exigências constitucionais expressas
(CF, art. 167; CE/MT, art. 169), além de que o referido prazo decenal é excessivamente longo, superior à vigência das leis orçamentárias menores (“LOA” e “LDO”) e, inclusive, do plano plurianual (“PPA”), de duração quadrienal – o instrumento orçamentário de maior duração em nosso ordenamento jurídico, ressaltando-se que o PPA vigente à época (2012-2015) teria vigência por apenas mais 2 (dois) anos, aproximadamente, ao passo que os efeitos financeiros da citada Lei Complementar ultrapassaria, também, os planos plurianuais de 2016-2019 e, ainda, 2020-2023, durante 3 (três) legislaturas diversas (2015-2018, 2019-2022 e 2023-2026).

Incialmente, calha destacar que o Supremo Tribunal Federal na ADI 3.599-1/DF, asseverou que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro, vejamos:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações.
6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes : ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.”
(ADI 3599, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569).

Portanto, não haveria, a priori, nesta fase de cognição violação ao princípio da isonomia ou da ausência de dotação orçamentária...”

Portanto, superada as alegações de ausência de prévia dotação orçamentária e estudo de impacto orçamentário, restaria que o referido prazo decenal é excessivamente longo, superior à vigência das leis orçamentárias menores (“LOA” e “LDO”) e, inclusive, do plano plurianual (“PPA”), de duração quadrienal.

A situação se mostra grave, eis que a conduta estatal pretérita buscava ganhos políticos momentâneos e instantâneos, como possivelmente ocorreu neste caso (edição das Leis em novembro e dezembro de 2013, há poucos meses do pleito eleitoral à época vindouro, isto é, 2014), em franco desprestígio à moralidade administrativa (CF, art. 37; CE/MT, arts. 3º, IV, e 129).

Igualmente, a impossibilidade de planejamento público-estatal em período alongado, sob pena da altíssima probabilidade de ineficácia e inutilidade.

Justamente considerando tal baliza e dificuldade, facilmente se extrai da Constituição Federal as seguintes previsões ligadas ao planejamento público-estatal de apenas médio prazo, temporalmente delimitado:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de
quatro anos
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 198.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde
recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

§ 3º Lei complementar, que será
reavaliada

pelo menos
a cada
cinco anos
, estabelecerá: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) Regulamento

I - os
percentuais
de que tratam os incisos II e III do § 2º; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

II - os
critérios de rateio dos recursos
da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

III - as
normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas
com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

Na Constituição Estadual, no artigo 167 dispõe que:

“Art. 167 A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.

Parágrafo
único A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras
, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades de Administração Pública direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:

I -
se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.”

Ademais, a simples previsão de dever ou obrigação, por certa gestão, a ser objeto de cumprimento no mandato da próxima gestão não significa inconstitucionalidade por si só, ainda que em período superior ao anual; todavia, à luz da razoabilidade, derivada do princípio da proporcionalidade, bem como da ausência de dotação orçamentaria para atender os acréscimos decorrentes do dispositivo atacada, não se pode admitir a situação em tela, em que, por força de Lei de 2013, o dever ou a obrigação
não só adentrou sobre gestão estadual então vindoura (2015-2018), como também a atravessou completamente, como também atravessará a gestão ora em andamento (2019-2022) e chegará à subsequente
(2023-2026, em seu primeiro ano), em período
excessivamente longo
, sendo que o
verdadeiro impacto
veio a recair, preponderante e majoritariamente, sobre gestões alheias/futuras (2015 em diante), diversas daquela vigente à época da Lei (2011-2014).

Portanto, observa-se que a norma impugnada viola o artigo 167 da Constituição estadual eis que não houve qualquer estudo de impacto orçamentário quando da elaboração e promulgação da mencionada lei, sendo a conduta estatal buscava ganhos políticos momentâneos e instantâneos, com a edição da Lei em novembro e dezembro de 2013, há poucos meses do pleito eleitoral à época vindouro, isto é, 2014, em franco desprestígio à moralidade administrativa (CF, art. 37; CE/MT, arts. 3º, IV, e 129).

Neste ponto, peço vênia aos pares para transcrever em parte o Ofício nº 4656/2020/SEDUC/GS, encaminhado pelo Secretário de Estado de Educação ao Procurador Geral do Estado,
verbis
:

“... Apresentamos uma análise evolutiva e comparativa das despesas com pessoal e encargos em relação às despesas correntes e investimentos e demonstro, por exemplo, que ao longo dos últimos 5 anos, as despesas com investimentos, em relação à despesa total, diminuiu de 4,31% em 2014, para 0,63%, em 2019. A queda nos investimentos impactou sobremaneira na qualidade da infraestrutura das escolas bem como, no aparelhamento e reaparelhamento com mobiliários e equipamentos.

No 3º trimestre de 2018 as despesas com pessoal e encargos ficou acima do limite estabelecido para o Poder Executivo pela Lei Complementar Federal n. 101/200 – LRF, chegou à 57,89% da receita corrente líquida – RCL, enquanto o teto estabelecido é de 49%. Com isso, foi aprovada a Lei Complementar n. 614/2019 impedindo aumentos salários até que as despesas se ajustassem aos limites legais.

O Não pagamento do Reajuste Geral Anual – RGA, bem como, do reajuste estabelecido pela Lei Complementar n. 510/2013, de acordo com as estimativas da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas da SEDUC, importará em despesas na ordem de R$ 362.481.261 (trezentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais).

A aplicação dos aumentos relativos aos exercícios 2018, 2019 e 2020
, também implicará no aumento da folha de pagamento projetada para 2021. De acordo com a previsão atual, o orçamento necessário para o pagamento de pessoal e encargos em 2021 será de R$ 2.831.901.998 (Dois bilhões oitocentos e trinta e um milhões, novecentos e um mil, novecentos e noventa e oito reais), no entanto, a concessão dos reajustes implicará no aumento da folha para R$ 3.015.925.893 (Três bilhões e quinze milhões, novecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais), ou seja, um aumento de R$ 184.023.804 (cento e oitenta e quatro milhões, vinte e rês mil, oitocentos e quatro reais).

O Teto Orçamentário estabelecido para a unidade orçamentária 14101 – SEDUC, para o exercício 2021 foi de R$ 3.095.528.370 (três bilhões, noventa e cinco milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta reais), inclusa as transferências federais e convênios, portanto, a depesas com pessoal e encargos pode vir a responder por 97,44% da despesa total da UO 14101 – SEDUC.

Finalmente, como restou demonstrado, em que pese o esforço desta gestão em manter a política de valorização salarial dos profissionais de educação, inclusive, com a restrição de aumento do número de escolas e redimensionamento constante da rede estadual de ensino, é necessário que seja estabelecida uma forte política de investimento na rede física e reaparelhamento de nossas unidades escolares...”
(id. 66910974).

Portanto, o artigo 1º, da Lei Complementar n. 510, de 11 de novembro de 2013, cujo o
caput
foi alterado pela Lei Complementar Estadual n. 518/2013, que dispõe sobre a
reestruturação dos subsídios dos Profissionais de Educação Básica do Estado de Mato Grosso
pretendeu “planejar” a Administração Pública de modo antecipado, para 10 (dez) longos anos, sem impor qualquer condição de eficácia aos seus comandos, possibilitando-se, assim, mesmo em momentos de crise, severa deterioração e agravamento das finanças públicas por conta da suposta necessidade de majoração dos gastos independentemente da adição de receita nova em contrapartida.

Neste contexto, se extrai dos seguintes fatos: extrapolação dos limites de gasto de pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que, se persistir, implicará na vedação ao recebimento, pelo Estado, de recursos federais voluntários; déficits bilionários desde 2016; atraso recorrente e sistemático no pagamento fornecedores e, ainda, do salário do funcionalismo público; sucateamento de prédios e serviços públicos em virtude da queda excessiva da capacidade de investimento; e, ainda, a greve da educação pública estadual durante 75 (setenta e cinco) dias.

Desta forma, passa a modular os efeitos desta decisão, eis que as verbas recebidas a título de subsídios possuem natureza alimentícia, de modo que, uma vez incorporadas de boa-fé ao patrimônio do servidor, são impassíveis de serem restituídas.

O Supremo Tribunal Federal nos casos de reconhecimento da inconstitucionalidade de determinada lei regulamentadora de cargo público, o órgão máximo tem modulado os efeitos da sua decisão para resguardar os valores recebidos a título de boa-fé impedindo que a norma viciada produza efeitos tão somente para o futuro, principalmente quando a norma já se estendeu no tempo por um período considerável.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EXGOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OMISSÃO.
NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE SE MODULAR DOS EFEITOS DA DECISÃO, PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS
.
(STF, ADI 4601/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.04.2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. VANTAGEM REMUNERATÓRIA RECEBIDA DE BOA-FÉ POR SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. PRECEDENTES.

1. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos moldes do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação, considerado o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade, de preceitos outros da Lei Maior que, sem essa providência, seriam feridos caso atribuída eficácia retroativa ou plena à decisão: notadamente a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva.

2. O caráter alimentar da vantagem remuneratória recebida de boa-fé, por significativo lapso temporal, impõe a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999 para restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 64, parágrafo único, da Lei nº 13.417/2010 do Estado do Rio Grande do Sul, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, a título de adicional de dedicação exclusiva, pelos servidores extranumerários em exercício na Secretaria de Saúde estadual, até a data da publicação do acórdão embargado (31.5.2017). Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos em parte para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
(STF, ADI 4884/RS, Tribunal Pleno, Min. Rosa Weber, DJe 08.10.2018).

Igualmente, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 2.313/2001, ALTERADA PELAS LEIS NºS 2.860/2006, 3.887/2013 E 4.437/2019, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CRIAÇÃO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 37 (TRINTA E SETE) EQUIPES DE PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA P.S.F. - CARGOS EM COMISSÃO COM FUNÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS; NECESSIDADE DE PROVIMENTO DOS CARGOS POR CONCURSO PÚBLICO DIANTE DO CARÁTER PERMANENTE DO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF - EQUIPES COMPOSTAS PELOS CARGOS EM COMISSÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, AGENTES ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - EXAME DAS FUNÇÕES DE CADA CARGO - CARGOS COM NATUREZA CIENTÍFICA/TÉCNICA – INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE OS NOMEADOS E A AUTORIDADE NOMEANTE – JULGADO DO TJMT – CARGOS COM NATUREZA OPERACIONAL – AUSÊNCIA DE TEMPORARIEDADE – ATENDIMENTO DE NECESSIDADES PERMANENTES E ININTERRUPTAS DO MUNICÍPIO – PERÍODO DE VIGÊNCIA NORMA – 18 (DEZOITO) ANOS – ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO DE SAÚDE – PLANEJAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PREMISSA DO STF - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – JULGADO DO TJMG – PROCEDÊNCIA, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

A matéria relativa à contratação de servidores comissionados foi submetida ao c. STF, no julgamento do RE nº 1.0421.210/SP, em repercussão geral, no qual foram firmadas as seguintes teses: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 27.9.2018)

Sopesada a orientação emanada do c. STF, o exame das funções de cada cargo afigura-se necessária para a verificação de enquadramento nas hipóteses de contratação admitidas.

A criação dos cargos científicos/técnicos [médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos em enfermagem] afigura-se inconstitucional, visto que não se tratam de atividades de assessoramento, chefia ou direção, tampouco envolvem relação de confiança entre os nomeados e a autoridade nomeante.
(TJMT, ADI N.U 1002428-28.2018.8.11.0000).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 68 DA LEI COMPLEMENTAR N. 011/2011 DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – POSSIBILITADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE OCUPAVAM CARREIRAS DESTINADAS AO NÍVEL FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO DE ENSINO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 002/2002, MODIFICADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 004/2006, SALTAR PARA CARGOS QUE EXIGEM CRITÉRIOS DIFERENCIADOS DE HABILITAÇÃO PARA O INGRESSO, COM REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E AUMENTO DE VENCIMENTOS, SEM O NECESSÁRIO CONCURSO PÚBLICO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – VÍCIO MATERIAL – VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – ART. 129, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 68 DA LEI MUNICIPAL IMPUGNADA.

Ofende a regra do concurso público prevista no art. 129, II, da Constituição de Mato Grosso e no art. 37, II, da Constituição Federal, o dispositivo acrescentado pelo Chefe do Executivo municipal que promove servidor público, que ingressou na carreira de nível fundamental e médio de ensino, ampliando sua competência funcional, com a definição de critérios diferenciados de habilitação para ingresso, redução da jornada de trabalho e aumento salarial, por configurar forma de transposição no provimento de cargos.

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” (Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n. 43).

Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução do dispositivo municipal impugnado, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional
.
(TJMT, ADI nº 1001433-49.2017.8.11.0000, Órgão Especial, Des. Rel. Luiz Ferreira da Silva, DJe 21.10.2019).

Assim, com fundamento no artigo 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito
ex tunc
a esta decisão, eis que tem-se informações que não houve o pagamento dos reajustes dos anos de 2018, 2019 e 2020, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, resguardando, entretanto, os reajustes já implementados, tendo em vista que os servidores beneficiários dos direitos conferidos pelo dispositivo reprochado, receberam de boa-fé, há mais de
05 (cinco) anos
, vem implementando o reajuste salarial desses servidores.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, julgo
procedente
a Ação Direta de inconstitucionalidade, declarando inconstitucional o artigo 1º, da Lei Complementar n. 510, de 11 de novembro de 2013, cujo o
caput
foi alterado pela Lei Complementar Estadual n. 518/2013,
com efeitos
a partir de 2018, resguardando-se os reajustes já implementados anteriores ao ano mencionado, até 2017, tendo-se em vista que os servidores beneficiários dos direitos conferidos pelo dispositivo reprochado, receberam de boa-fé, o reajuste salarial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021